Tribunal: TJES
Processo: 5008737-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-59.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANOEL LUIZ DE FRANCA NETO

RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5008737-59.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MANOEL LUIZ DE FRANCA NETO

RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em decorrência da improcedência do pleito de indenização por danos morais decorrente de empréstimos firmados com taxas de juros abusivas. Sentença que reconheceu a abusividade, revisou as taxas aos parâmetros divulgados pelo Banco Central e determinou a restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, afastando, contudo, a condenação por dano moral.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificação da abusividade das taxas de juros e adequação aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central;
(ii) Análise sobre a configuração ou não de dano moral em razão da cobrança de encargos considerados excessivos.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, quando configurada vantagem manifestamente excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor (Tema 27/STJ — REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, é incontroverso que os juros aplicados (19,85% a.m. e 778,32% a.a.) ultrapassaram de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN (aproximadamente 2,76% a 2,81% ao mês no período da contratação), justificando a intervenção judicial para adequação dos contratos.

Todavia, a cobrança de encargos excessivos, isoladamente, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de repercussão negativa relevante na esfera íntima do consumidor. Não restou demonstrada violação à dignidade, humilhação, inscrição indevida, ameaça à subsistência mínima ou outro prejuízo extrapatrimonial concreto. O desconforto relatado se circunscreve ao âmbito dos aborrecimentos cotidianos derivados de relações contratuais.

Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência do TJES e do STJ, segundo a qual a simples declaração de abusividade contratual não enseja, por si só, reparação moral, exigindo-se demonstração de efetivo abalo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1)

É admitida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor. 2) A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, quando ausente comprovação de má-fé objetiva da instituição financeira.3) A cobrança de juros abusivos, desacompanhada de prova de efetiva lesão a direitos da personalidade, não caracteriza dano moral.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 39, 42, parágrafo único; e 51, §1º;

Código Civil, arts. 405 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 27 e Tema 972 (recursos repetitivos);

TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008017-45.2023.8.08.0030, RELATOR: DR. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012228-11.2019.8.08.0012, RELATOR: DRA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/02/2025;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, RELATOR: DR. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o Requerente que celebrou dois contratos de empréstimo com o banco Requerido, nos valores de R$650,73 e R$1.000,00, firmados em 02/10/2024 e 13/08/2024, respectivamente. Sustenta que as taxas de juros aplicadas superam a taxa média de mercado, apontando que, embora o contrato indicasse juros de 19,85% ao mês, o banco passou a cobrar percentuais superiores, de 21,3% e 24,92% ao mês, o que considera abusivo e violador da boa-fé objetiva. Alega que tais cobranças excessivas comprometem sua subsistência, haja vista ser beneficiário de prestação assistencial ao idoso, recebendo quantia inferior ao salário-mínimo.

Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e que o banco se abstenha de promover inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade das taxas de juros praticadas, com a consequente revisão contratual para adequação aos parâmetros divulgados pelo Banco Central. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com abatimento no saldo devedor, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar dentro dos limites da demanda e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: I - DECLARAR abusiva e nula as taxas de juros mensais de 19.85% ao mês e 778,32% aplicado aos contratos de empréstimo pessoal celebrado entre o Autor MANOEL LUIZ DE FRANCA NETO e a Ré BANCO MERCANTIL DO BRASIL; II - DETERMINAR a aplicação de juros mensal de 2,81% e anual de 40,26% ao contrato nº 507991632 e aplicação de juros mensal de 2,76% e anual de 39,41% ao contrato nº 998000644360, conforme a média do mercado à época da contratação; III - DETERMINAR que o banco efetue o recálculo do montante de R$1.000,00 (mil reais), referente ao contrato nº 507991632 e R$650,73 (seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) referente ao contrato nº998000644360 aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a maior pelo Autor; IV - DETERMINAR, ainda, que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, levando em consideração os valores já pagos pelo Requerente, CONDENANDO ainda a Ré na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor ; V - JULGAR IMPROCEDENTE pedido de devolução em dobro, danos morais, custas e honorários advocatícios. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

O autor interpõe recurso inominado alegando que, embora reconhecida a abusividade das taxas de juros aplicadas pelo banco nos contratos firmados, a sentença deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Sustenta que as taxas cobradas superaram em muito a média de mercado, impondo-lhe encargos excessivos e comprometendo sua subsistência, sobretudo por ser idoso, hipossuficiente e beneficiário de prestação assistencial. Aduz que o dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria prática abusiva, e requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que se refere à
alegação de abusividade na taxa de juros
, destaca-se a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema nº 27)
, que estabelece ser
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais
, desde que
caracterizada a relação de consumo
e
cabalmente demonstrada a abusividade
capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
, nos termos do
art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
. Nota-se:

Tema n° 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa linha, a
caracterização da abusividade dos juros
deve ser aferida
caso a caso
, considerando fatores como o
custo de captação de recursos no mercado à época da contratação
, o
perfil de risco do tomador do crédito
e o
spread bancário
praticado na operação. Tais elementos devem ser analisados de forma criteriosa, a fim de se verificar a eventual ocorrência de
onerosidade excessiva
ou
vantagem manifestamente desproporcional
em favor da instituição financeira.

No caso concreto, o juízo sentenciante reconheceu a abusividade das taxas de juros estabelecidas nos contratos de empréstimo firmados entre os litigantes, nos seguintes termos:

O primeiro contrato - nº 507991632, foi firmado no dia 13.08.2024, com valor líquido do empréstimo em R$1.000,00 (mil reais), sendo estipulado taxa de juros mensal de 19.85% e taxa de juros anual de 778,32%. O segundo contrato - nº 998000644360, foi firmado em 02.10.2024, com valor líquido do empréstimo em R$650,73 (seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), sendo estipulado taxa de juros mensal de 19.85% e taxa de juros anual de 778,33%. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde 1999, verifica-se que a taxa média de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 13.08.2024 era de 2,81% ao mês e 40,26% ao ano, enquanto aos realizados em 02.10.2024 era de 2,76% ao mês e 39,41% ao ano. Logo, tem-se que, de fato, a taxa de juros aplicada pela Ré 19.85% ao mês e 778,32% ao ano destoa por completo da média de mercado, implicando em obrigação que enseja em desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor, o qual pagará mais de dezenove vezes a mais de juros anual em relação à média de mercado. Nesse ponto, o normativo contido no inciso IV do artigo 51 do CDC diz serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços, que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Logo, assiste razão o pedido de revisão dos contratos devendo incidir sobre o contrato firmado em 13.08.2024 juros mensal de 2,81% e anual de 40,26% e no contrato firmado em 02.10.2024 deverá incidir juros mensal de 2,76% e anual de 39,41%, visto que configurado que a cobrança é muito superior à média dos preços praticados no mercado, sendo a revisão possível, nos termos da decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530-RS).

Contudo, a simples cobrança de valores considerados abusivos
não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade
, sendo indispensável aferir se a conduta da instituição financeira
ocasionou efetivo abalo à esfera anímica do consumidor
, de modo a ultrapassar o mero dissabor inerente às relações contratuais.

No caso dos autos, o requerente
não demonstrou prejuízo concreto
ou situação excepcional decorrente dos empréstimos firmados com a ré, limitando-se a alegações genéricas de desconforto e insatisfação. Assim, o transtorno alegado
se insere no âmbito dos aborrecimentos cotidianos
, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Tal entendimento está em consonância com a orientação consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual
a configuração do dano moral exige prova de repercussão negativa relevante
, não sendo suficiente a mera existência de cláusulas consideradas abusivas ou a cobrança de encargos superiores aos parâmetros de mercado, conforme demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorrem as nulidades da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar expressivamente superior à média de mercado, configura abusividade; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar se a cobrança de encargos abusivos gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando existem nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC. A análise da abusividade de juros é matéria eminentemente de direito.

4)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. A sentença abordou os argumentos essenciais para a solução da controvérsia, em conformidade com o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e com o art. 11 do CPC. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

5)
MÉRITO: A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro para a análise da abusividade, mas não como um limitador absoluto.

6)
A estipulação de juros remuneratórios em patamar que excede manifestamente a média de mercado para operações da mesma espécie caracteriza vantagem excessiva em desfavor do consumidor e autoriza a revisão contratual, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 234.

7)
No caso, a taxa contratada (23,00% ao mês) revela-se desproporcional quando comparada à média de mercado para o período (5,56% ao mês), o que impõe a limitação à referida média.

8)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos valores exigidos após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

9)
A mera cobrança de encargos contratuais abusivos, sem a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a análise da abusividade de juros remuneratórios depende apenas de prova documental e da comparação com as taxas médias de mercado.

2. A fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar manifestamente desproporcional à média de mercado, divulgada pelo BACEN, caracteriza abusividade e autoriza a revisão do contrato para limitar os juros à referida média.

3. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida para os contratos celebrados após 30.03.2021, independentemente da comprovação do elemento volitivo do fornecedor.

4. A simples declaração de abusividade de cláusulas contratuais não acarreta, por si só, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 11 e 371; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, Tema 234 (REsp 1.061.530/RS); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, AI 5016793-90.2024.8.08.0000; TJES, AC 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, AC 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, AC 0006155-80.2020.8.08.0014; TJES, AC 0008850-79.2017.8.08.0024; TJES, AC 0002944-70.2020.8.08.0035.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008017-45.2023.8.08.0030, RELATOR: DR. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025).

EMENTA:
Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação;
(ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada.
5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1.023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual.
6. A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC).
7. Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
"1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor.
2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais."

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012228-11.2019.8.08.0012, RELATOR: DRA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/02/2025).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados.

2. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, RELATOR: DR. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024).

Desse modo,
a cobrança excessiva desacompanhada de consequências concretas mais gravosas não enseja reparação moral
, motivo pelo qual
mantenho a improcedência do pleito indenizatório formulado pelo autor
.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, caput, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)